Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704168-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE TABILE AGRAVADO: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Indeferida a antecipação da tutela recursal, a parte agravante recolheu o preparo conforme ID 55980959 e 55980960. Inconformada, interpôs Agravo Interno em face da decisão que analisou a tutela, requerendo antecipação da tutela para que seja deferida gratuidade de justiça parcial. Contudo, esse pedido não fora analisado seja pela decisão de primeiro grau agravada seja pela decisão desta Relatoria que indeferiu a tutela. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do novo pedido de tutela por inovação recursal. Brasília, DF, 23 de abril de 2024 13:47:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador